Tribunal: TJMT
Processo: 1032837-02.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032837-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 407.079.031-49 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IRISNEIDE SILVA FARIAS - CPF: 452.236.531-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de quantia paga, condenando-a a devolver o valor de R$ 25.792,78, com atualização monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte autora, representando espólio de consumidor falecido, alegou ter adimplido substancial parte do contrato de financiamento de veículo objeto de alienação fiduciária, sem que o banco tenha comprovado a destinação do valor obtido em leilão extrajudicial. A instituição apelante defende a quitação da dívida e a renúncia do consumidor ao saldo remanescente, sustentando a entrega voluntária do bem e requerendo a admissão de documento novo em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do saldo remanescente ao devedor fiduciante após a venda extrajudicial do bem; (
ii
) estabelecer se houve a devida prestação de contas por parte do credor fiduciário; (
iii
) determinar se o documento apresentado apenas em sede recursal pode ser admitido como prova apta a afastar o direito à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de saldo remanescente ao devedor fiduciante, após a venda do bem objeto de alienação fiduciária, constitui obrigação legal do credor fiduciário, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 13.043/2014, e visa evitar enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

4. A ausência de prestação de contas por parte do credor fiduciário compromete a transparência e impede a verificação do valor efetivamente devido, legitimando a pretensão do devedor à restituição de valores pagos além do saldo devedor.

5. O princípio da impugnação específica, previsto no art. 341 do CPC, impõe ao réu o ônus de impugnar detalhadamente os fatos narrados na inicial, sob pena de presunção relativa de veracidade, o que não ocorreu no caso.

6. A proteção ao consumidor, especialmente quando hipossuficiente, autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da operação e a ausência de valores a restituir.

7. Cláusulas contratuais que preveem a perda total das parcelas pagas pelo consumidor inadimplente são nulas de pleno direito (CDC, art. 53), sendo incabível a retenção integral das quantias pagas.

8. A juntada de documento novo em sede recursal só é admitida se não configurar inovação recursal e se respeitado o contraditório, nos termos do art. 435 do CPC; na hipótese, o Termo de Confissão de Dívida e Entrega do Bem não foi apresentado oportunamente e não afasta o dever de prestar contas.

9. O Tribunal não pode conhecer matéria não debatida na instância originária, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O credor fiduciário tem o dever legal de prestar contas e restituir ao devedor fiduciante eventual saldo remanescente apurado após a venda extrajudicial do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A ausência de impugnação específica aos valores indicados na petição inicial gera presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.

3. A apresentação de documento apenas em sede recursal, sem justificação plausível e sem impugnação na fase de instrução, configura inovação recursal e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CC, art. 884; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 53; CPC,
arts
. 341, 435 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23.03.2023,
DJe
04.04.2023; STJ, REsp 1.412.662/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2016,
DJe
28.09.2016; TJDFT, Ap.
Cív
. 0705851-34.2019.8.07.0004, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 07.04.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 0011011-70.2019.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1032837-02.2023.8.11.0003

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. X ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA E IRISNEIDE SILVA FARIAS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga proposta por ESPÓLIO DE ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA, representado por sua esposa meeira, IRISNEIDE SILVA FARIAS, em face do referido banco, para condenar a instituição financeira à restituição do valor de R$ 25.792,78 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos contados desde 03/02/2016. Além, da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o bem objeto do contrato de financiamento foi entregue de forma voluntária e definitiva pelo
de cujus
à instituição financeira, com renúncia a qualquer direito sobre o valor da venda, mediante assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Entrega do Bem. Aduz que o referido termo foi obtido apenas após a contestação, motivo pelo qual não o apresentou anteriormente, e pleiteia seu recebimento em sede recursal. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora (Id. 295388398).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 295388402).

Preparo devidamente comprovado (Id. 296675851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a obrigatoriedade de restituição de valor remanescente decorrente de alienação fiduciária em garantia, principalmente, quanto à entrega voluntária do bem financiado e da alegação de quitação integral da dívida pelo devedor fiduciante.

A restituição de eventual saldo remanescente ao devedor fiduciante está prevista no artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, a qual impôs expressamente o dever de prestação de contas por parte do credor fiduciário. Tal obrigação visa evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, e está em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

Além disso, a proteção ao consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, é assegurada pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando suas alegações forem verossímeis ou quando ele for hipossuficiente. Essa inversão é uma medida que facilita a defesa dos direitos do consumidor, especialmente em situações
onde
há uma disparidade de poder entre as partes envolvidas na relação contratual.

Portanto, a restituição do saldo remanescente ao devedor após a venda do bem alienado fiduciariamente é uma obrigação do credor fiduciário, fundamentada na legislação que visa proteger o devedor de um enriquecimento sem causa e assegurar a transparência e a equidade nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“(...) 1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas.(...)”
(REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023,
DJe
de 4/4/2023.)

E ainda:

“(...) A restituição ao devedor fiduciante do saldo remanescente após o leilão extrajudicial do veículo dado em garantia do contrato é medida imposta nos artigos 66, § 4º, da Lei 4.728/65 e 2º do Decreto Lei nº 911/69. 2. É direito do credor fiduciário, na apuração do saldo remanescente, abater os valores que lhe são devidos, assim como as despesas decorrentes da venda do bem. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
(TJ-DF 07058513420198070004 DF 0705851-34.2019.8 .07.0004, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 26/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

No caso em apreço, essas premissas legais e jurisprudenciais se aplicam de modo direto. Trata-se de relação de consumo entre instituição bancária de grande porte e um consumidor idoso e aposentado, cuja vulnerabilidade é presumida.

Outrossim, denota-se que o espólio do
de cujus
alegou ter adimplido 39 das 48 parcelas contratadas, além do pagamento da entrada, totalizando R$ 40.735,62 (quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). O valor do leilão foi de R$ 32.341,00 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e um reais) (Id. 295387144).

A instituição financeira não impugnou de forma específica os valores discriminados na inicial, limitando-se a alegações genéricas de quitação, sem comprovar a evolução da dívida ou o destino do produto da alienação, o que, nos termos do artigo 341 do CPC, faz incidir presunção relativa de veracidade em favor do espólio (Id. 295388378).

Pelo princípio da impugnação específica, nos termos do artigo 341 do CPC, o silêncio do réu quanto a esse ponto gera presunção de veracidade, salvo se contrário às provas dos autos, as quais, na hipótese, inexistem em favor do banco. Portanto, a alegação da parte autora de que foram pagos R$ 40.735,62 permanece hígida nos autos por ausência de impugnação específica (Id. 295388378 e 295387141).

A ausência de prestação de contas apta a demonstrar o montante efetivamente devido, bem como o critério de amortização adotado, compromete a alegação de quitação, tornando legítima a pretensão de restituição do valor residual pleiteado.

Ademais, o artigo 53 do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que preveem a perda total das prestações pagas em benefício do credor, em caso de inadimplemento e resolução do contrato.

A propósito:

“(...) É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. (...)”.
(STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2016).

Somado a isso, o artigo 435 do CPC/2015 permite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, que não haja má-fé na sua ocultação e que seja respeitado o princípio do contraditório. No entanto, a tentativa de discutir matérias e documentos não apresentados na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito é considerada inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado.

Na espécie, ainda que o banco queira apresentar o Termo de Confissão de Dívida e Entrega do Bem, tal documento não foi oportunamente impugnado em primeira instância, tampouco afasta o dever legal de prestação de contas e de devolução de eventual saldo positivo apurado, em respeito ao art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e artigo 53 do CDC (Id. 295388402).

Tal entendimento, está em consonância com o deste Sodalício:

“(...) Ademais, o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011011-70.2019.8.11.0004, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).

Assim, ausente a prestação de contas e não comprovado que o valor obtido com a venda do veículo foi suficiente para quitar o saldo remanescente da dívida, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à restituição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025